Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIÃ-DENTISTA LOTADA NO HOSPITAL DIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula n.o 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
2. “O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas”. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.)
3. Se na hipótese, a despeito do local de lotação, ficou demonstrado o exercício de atividades - com cumprimento integral da carga horária- diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, por meio de procedimentos de promoção e prevenção em saúde bucal, aplicação tópica de flúor, atendimento odontológico da gestante, atividade educativa, orientação em grupo na atenção primária, exame e orientação de higiene oral, entre outros, conforme atesta a gerente do CEDIN/Hospital Dia (ID 51895298, pág. 11), merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido. Precedente: Acórdão 1433481, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022.
4. Faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que comprova o exercício de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (§1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/92).
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.